Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702708-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: CARLOS DE ARAUJO LTDA - ME, CARLOS DE ARAUJO, MARIA HELENA GARCIA DE ARAUJO DESPACHO Manifestem-se os agravados no prazo legal. Após, cls. I. Brasília, 12/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR